Tribunal: TJSP
Processo: 2084844-82.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Posse
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação rescisória – Acórdão proferido em ação possessória – Pedido com triplo fundamento – Documento novo – Decisões judiciais que não são consideradas documentos novos além de serem posteriores a prolação da decisão rescindenda – Competência da Justiça estadual reconhecida – Discussão de posse na esfera privada – Justiça Federal que inclusive declinou da competência – Inexistência de

Ementa:
Ação rescisória – Acórdão proferido em ação possessória – Pedido com triplo fundamento – Documento novo – Decisões judiciais que não são consideradas documentos novos além de serem posteriores a prolação da decisão rescindenda – Competência da Justiça estadual reconhecida – Discussão de posse na esfera privada – Justiça Federal que inclusive declinou da competência – Inexistência de violação a qualquer dispositivo de lei – Não preenchimento dos requisitos do artigo 966 do CPC – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2084844-82.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Simão, em que são autores MAURÍCIO QUINTINO DE
OLIVEIRA e ARMANDO ALEXANDRE, é réu IRMÃOS CURY S/A
(USINA SANTA RITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9o Grupo
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Julgaram improcedente a ação
rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO
FARIA, JOÃO BATISTA VILHENA, CARLOS ALBERTO LOPES E SOUZA
LOPES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2084844-82.2019.8.26.0000 - São Simão Voto no 41261-
EAL//D/O/V/S
VOTO No: 41261
ARES.No: 2084844-82.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO SIMÃO VARA ÚNICA
AUTORES : MAURICIO QUINTINO DE OLIVEIRA E OUTROS
RÉU : IRMÃOS CURY S/A USINA SANTA RITA
Ação rescisória Acórdão proferido em ação possessória Pedido
com triplo fundamento Documento novo Decisões judiciais que
não são consideradas documentos novos além de serem posteriores
a prolação da decisão rescindenda
Competência da Justiça
estadual reconhecida Discussão de posse na esfera privada
Justiça Federal que inclusive declinou da competência

Inexistência de violação a qualquer dispositivo de lei
Não
preenchimento dos requisitos do artigo 966 do CPC
Ação
improcedente.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
MAURÍCIO QUINTINO DE OLIVEIRA e ARMANDO ALEXANDRE em face
de IRMÃOS CURY S/A que visa desconstituir o Acórdão
proferido pela 18a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação no
0001107-78.2011.8.26.0589, em fase de cumprimento de
sentença sob fundamento de que a ação foi julgada por
juízo incompetente.
Sustentam os autores, em síntese, que em
2011 ajuizaram ação de interdito proibitório objetivando,
“manterem a posse de seus ranchos, recuperação ambiental
no imóvel, evitando a demolição das edificações (rancho),
contados- cem metros da margem do rio, ante ameaça de
perdê-las em face de anúncio colocado pela requerida; b-)
que a requerida cessasse as ameaças que vinham ocorrendo,
tendo em vista a antiguidade das edificações e as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2084844-82.2019.8.26.0000 - São Simão Voto no 41261-
EAL//D/O/V/S
quanto à posse do local.”(sic
fls. 2). Alegam que o
cerne da questão foi um TAC assinado entre Irmãos Cury e
o Ministério Público visando a demolição de edificações
em ranchos onde são possuidores. Esclarecem que a
sentença julgou improcedente a ação proposta, mantida
pelo Acórdão transitado em julgado. Asseveram que a
decisão deve ser rescindida porque produzida por juízo
incompetente já que proferida por Magistrado Estadual e
não Federal e pela existência de documento novo, além de
violação literal a dispositivo de lei. Com a inicial
vieram os documentos de fls. 46/818.
Custas a fls. 829/830.
Pela decisão de fls. 831/832 a tutela foi
indeferida.
Citada a ré ofereceu contestação alegando
que os autores não tem a posse do imóvel e que os
ranchos estão dentro de sua propriedade em local
considerado com área de preservação ambiental. Depois de
alegar que a discussão é de ordem privada, pediu a
improcedência da ação (fls. 837/842).
Réplica a fls. 860/864.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela improcedência da ação(fls. 848/855).
É O RELATÓRIO.
A ação é improcedente.
Com efeito, pretendem os autores rescindir
decisão com base em triplo fundamento a saber: ação
julgada
por
juízo
incompetente,
violação
de
norma
jurídica ou literal disposição de lei e prova nova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2084844-82.2019.8.26.0000 - São Simão Voto no 41261-
EAL//D/O/V/S
documento novo.
Esses três fundamentos elencados, no caso
na verdade se confundem.
Os documentos que os autores se apegam
para tentar rescindir o Acórdão consistem em declaração
de constitucionalidade do Código Florestal pelo C.
Superior Tribunal Federal, além de Acórdão proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser
competente a Justiça Federal para processar e julgar
ações públicas movidas contra ranchos em Rios Federais.
Tais documentos não podem ser considerados
novos conforme exigido no artigo 966, VII, do CPC.
Primeiro, porque decisão judicial não é
considerada documento novo.
E, ainda que assim fosse, os julgados
deveriam existir à época do Acórdão rescindendo, o que
nã é o caso.
Importante consignar que o Acórdão que
se pretende rescindir foi proferido em ação possessória
matéria estranha aos Acordãos proferidos pelo C. Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a discussão é de ordem privada e,
portanto, da competência da justiça estadual.
Vale salientar que a própria Justiça
Federal já declinou da competência conforme se verifica
a fls. 53/556.
Por fim não há falar em violação literal a
dispositivo das leis citadas pelos autores.
Na verdade o que pretendem os autores é
rever a decisão rescindenda e obter novo julgamento
favorável, o que não se coaduna com a ação em tela.
Inexiste, portanto qualquer dos requisitos
do artigo 966 do CPC a ensejar a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2084844-82.2019.8.26.0000 - São Simão Voto no 41261-
EAL//D/O/V/S
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a
ação rescisória.
Sucumbente, arcarão os autores com as
custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00.

IRINEU FAVA
RELATOR